Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal, insurgindo-se apenas quanto à dosimetria da reprimenda.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. Apelação conhecida e desprovida.